Tribunal: TJES
Processo: 5005734-08.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005734-08.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LIBERA ROSA BROETTO LOPES

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA. VALOR DA CAUSA. ART. 292, II, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Libera Rosa Broetto Lopes contra ato da 5ª Turma Recursal do Colégio Recursal do Estado do Espírito Santo, que, nos autos de Recurso Inominado, reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o processo n.
5001231-72.2020.8.08.0035
, com base no valor atribuído à causa, e extinguiu o feito sem resolução de mérito. O impetrante busca a concessão de segurança para que seja declarada a competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, que visa à nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa foi corretamente interpretado, à luz do art. 292, II, do CPC, e (ii) estabelecer se o valor controvertido é compatível com o limite de competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, desde que não haja análise de mérito da ação originária.

O art. 292, II, do Código de Processo Civil prevê que o valor da causa, nas ações que visem a nulidade ou rescisão de atos jurídicos, deve corresponder ao valor do ato ou de sua parte controvertida.

A atribuição de um valor global que inclua o valor total do contrato e um pedido genérico de danos morais desconsidera que o objeto da demanda envolve apenas a restituição de valores quitados e não a integralidade do contrato. O entendimento correto, conforme o art. 292, II, do CPC, deve considerar o valor controvertido, ou seja, o montante já pago pelo consórcio, sem necessidade de computar o valor total do contrato.

A competência do Juizado Especial deve ser avaliada pelo valor efetivamente discutido e não pelo valor potencial do contrato. Nesse sentido, o valor de R$18.040,00 está dentro do limite de alçada do Juizado Especial, não havendo razão para a declaração de incompetência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ações de nulidade contratual deve ser calculado com base no proveito econômico pretendido, ou seja, o valor efetivamente controvertido.

A competência do Juizado Especial Cível deve ser aferida de acordo com o valor da causa, que deve respeitar o limite legal, sendo irrelevante o valor potencial do contrato quando o pedido se restringe à parte controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 18/09/2019.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005734-08.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
LIBERA ROSA BROETTO LOPES

AUTORIDADE COATORA:
5ª TURMA RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/RELATOR JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LIBERA ROSA BROETTO LOPES
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
contra ato tido como coator da
5ª TURMA

RECURSAL DO COLÉGIO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos autos do Recurso Inominado n. 5001231-72.2020.8.08.0035, de relatoria do Exmo. Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares, que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O impetrante alega que a autoridade coatora interpretou de maneira equivocada as disposições relativas ao valor da causa, atribuindo valor que difere do proveito econômico da pretensão inicial. Diz que o pedido não recai sobre a integralidade do contrato, mas sim em relação apenas aos valores que foram quitados.

Afirma possuir direito líquido e certo, porquanto o entendimento ora impugnado se mostra contrário ao art. 292, II do CPC e ao art. 5º, XXXV da CF.

Muito bem.

Inicialmente, registro que o presente
mandamus
visa rever o entendimento exarado pela 5ª Turma Recursal deste Estado que concluiu pela incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante.

Sobre o cabimento deste Mandado de Segurança,
“a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023)
.

Premissa feita, após analisar a prova pré-constituída e as razões do impetrante, não vislumbro razões para modificar a compreensão alcançada pelo Eminente Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca por ocasião do exame do pedido liminar.

A impetrante ajuizou ação no 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha visando a nulidade do contrato de consórcio, a restituição do valor já quitado (R$8.040,00) e indenização por danos morais.

Como já relatado, após interposição de Recurso Inominado em face da r. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a 5ª Turma Recursal entendeu pela incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação.

Vejamos, pois o trecho do voto condutor do Exmº. Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares:

“[...] deveria o valor da causa ser o valor do contrato somado ao valor do dano moral pretendido, o que, no caso em análise, consubstancia a quantia de R$250.000,00, eis que a parte deixou de arbitrar o valor pretendido a título de dano moral. Portanto, deveria a parte ter indicado para valor da causa R$250.000,00 e não R$18.040,00 como foi feito”.

Contudo,
tal entendimento não merece prevalecer.

O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou
o de sua parte controvertida”.

Logo, diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos objeto deste Mandado de Segurança, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. TAXA JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA COLENDA TERCEIRA TURMA. 1. Controvérsia em torno do valor da causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra, para efeito de recolhimento da taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do CPC/2015 (art. 292, II),
de que o valor da causa será, "na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
" 3. Possibilidade de determinação da correção de ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. (§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (STJ; RMS 59.255; Proc. 2018/0292026-0; RJ; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 18/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 9674).

Consigno que houve pedido de danos morais genérico, isto é, sem indicação do valor que se pretendia. No entanto, o valor da causa, atribuído em R$18.040,00 (dezoito mil e quarenta reais), contempla a eventual indenização, cujo pedido foi rejeitado pelo MM. Juízo de 1º Grau.

Assim, o valor dado à causa se mostra compatível com a interpretação sistemática do art. 292, II do CPC, jungida à legislação que estrutura o microssistema dos juizados especiais.

Nesse mesmo sentido tem compreendido esta Eg. 1ª Câmara Cível:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste mandamus. 2. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que, prima facie, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato. 3. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (TJES, ApCiv 5007311-21.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 27/08/2024).

Por fim, observo que a Secretaria da 5ª Turma Recursal do Colégio de Juizados Especiais não cumpriu a determinação de juntada da cópia da decisão liminar que suspendeu os efeitos do acórdão proferido nos autos do processo n. 5001231-72.2020.8.08.0035. Com isso, adveio erroneamente naqueles autos certidão de trânsito em julgado da demanda.

Apesar disso, enquanto o presente mandado de segurança estava em curso, o acórdão proferido não produziu efeito, não só pela decisão liminar proferida, mas porque a impetração do mandado de segurança foi dentro do prazo legal e se mostrou via eleita cabível para discutir eventual equívoco na interpretação lançada pelo Juízo Especializado.

Assim, a referida certidão deve ser tornada sem efeito e o julgamento do mérito Recurso Inominado retomado tendo como premissa a segurança ora concedida.

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pleiteada,
reconhecendo

a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº
5001231-72.2020.8.08.0035
,
tornando sem efeito a certidão de trânsito em julgado de id. num. 8314874 daqueles autos e determinando a reinclusão em pauta do Recurso Inominado para nova decisão colegiada
.

Remeta-se
cópia deste acórdão à h. Secretaria da 5ª Turma Recursal do Colégio de Juizados Especiais deste Estado para que junte esta decisão nos autos do Recurso Inominado n. 5001231-72.2020.8.08.0035, bem como ao Exmo. Juiz de Direito Samuel Miranda Gonçalves Soares, relator do recurso supracitado para ciência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 04/11/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões